Tribunal: CARF
Processo: 10530.723303/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723303/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSEFA CRISTINA MARTINS KUNRATH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. ERRO
ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
Deve-se imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos quando não restar demonstrado que seu ato partiu de falta da fonte
pagadora que omitiu ou lhe prestou informações incorretas. O erro, neste caso,
não se revela escusável, sendo aplicável a multa de ofício.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723303/2010-40
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723303/2010-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor de R$ 2.750,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 107/116):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 10/18), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 5.446,38 para saldo
de imposto a restituir ajustado de R$ 2.824,95.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 12 a 16 foram verificadas as seguintes
infrações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 808,50, relativa à fonte
pagadora Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPJ 05.497.958/0001-99) e
referente ao CPF 021.676.865-95;
b) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88, referente a Alexandre
Martins Kunrath, tendo em vista a não comprovação da condição de dependente
universitário;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.068,08, referentes à:
- Leonardo Costa Rizzo (R$ 2.750,00), tendo em vista impossibilidade de
identificação da data da despesa;
- Cleberton de Sousa Bastos (R$ 510,00), quiropata, uma vez que não atende ao inciso
II do artigo 8o da Lei 9.250/95;
- Graça Maria Tavares de Melo Ferreira (R$ 80,00), por falta de comprovação;
- Uros Urólogos Associados S/C Ltda (R$ 1.450,00), por falta de comprovação;
- Leciane Nascimento Silva Fonseca (R$ 450,00), tendo em vista que o recibo
apresentado se refere ao ano-calendário de 2007;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723303/2010-40

- Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (R$ 1.828,08), por se tratar
de despesa efetuada com dependente glosado por falta de comprovação da condição de
universitário.
2.1. Em decorrência deste lançamento foi reconhecido pela fiscalização Saldo de
Imposto a Restituir Ajustado de R$ 2.824,95.
3. A interessada foi cientificada do lançamento em 22/06/2010 (AR fls. 41) e ingressou
com impugnação em 22/07/2010 (fl. 02/08) e respectiva documentação, onde alega:
3.1. Dos rendimentos auferidos por dependente incluído: informa que tal rendimento
foi recebido por Vinícius Martins Kunrath em estágio acadêmico obrigatório para sua
formação, sendo que não sabia que o estágio era remunerado. Entende que tal
rendimento não sofre incidência de imposto de renda uma vez que não alcançou o
padrão contributivo exigido (R$ 12.969,00), sendo indevida a cobrança.
3.2. Das despesas glosadas com instrução de dependente: informa que Alexandre
Martins Kunrath é seu filho, estudante universitário, com 21 anos à época. Se era
dependente no ano de 2007 como exigir comprovante de universitário no ano-base de
2008?
3.3. Das despesas glosadas com tratamento médico:
- Leonardo Costa Rizzo: afirma que os documentos foram entregues de forma
legível. No entanto, apresenta novamente cópia do recibo fornecido no valor de R$
2.750,00, onde se percebe que está datado de 19/08/2008. A contribuinte não pode
ser onerada por atos de terceiros. Requer o cancelamento da glosa.
- Cleberton de Sousa Bastos: contesta a glosa com o motivo de não atender a legislação.
Informa que a prática da quiropraxia é encarada como fisioterapêutica, sendo
inadmissível o entendimento restritivo da Receita Federal, glosando tratamento médico
especializado. Tal prática exige formação universitária de 05 anos. Entende que a
restrição qualitativa quanto aos serviços prestados extrapola os limites da legislação que
regulamenta o Imposto de Renda, não cabendo a RFB qualificar a área de atuação dos
profissionais da saúde. Requer o cancelamento da glosa.
- Graça Maria Tavares de Melo Ferreira: informa estar reapresentando ambos os
recibos. Requer o cancelamento da glosa.
- Uros Urólogos Associados S/C Ltda.: aponta erro. Esclarece que o valor de R$
1.450,00 se refere à Clínica de Cirurgia Dr Júlio Monteiro S/C Ltda, sendo que para a
empresa Uros existe uma dedução de R$ 200,00. Apresenta as notas fiscais de ambas as
empresas. Requer a nulidade da glosa.
- Leciane Nascimento Silva Fonseca: informa que houve um erro de digitação referente
ao ano-base. Entende que tal comprovação pode ser feita mediante consulta à
declaração da profissional. Requer a nulidade da glosa.
- Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil: aduz que tanto Alexandre
como Vinícius são seus dependentes e estudantes. Anexa documentos. Requer a
nulidade da glosa.
3.4. Requer o cancelamento integral do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723303/2010-40

DEDUÇÃO COM DEPENDENTE.
É passível a dedução de dependentes da base de cálculo do Imposto de Renda, nos
termos da legislação de regência e desde que devidamente comprovada.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
A dedução a título de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 26/08/2014 (fls. 127), a contribuinte, em 25/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 129/131), insurgindo-se parcialmente contra a glosa mantida
sobre as despesas médicas declaradas e contra a incidência da multa de ofício aplicada em face
da omissão de rendimentos apurada, alegando, no particular a ocorrência de erro escusável,
trazendo aos autos, por oportuno e em nome do princípio da verdade real, declaração emitida
pelo profissional Leonardo Costa Rizzo, atestando os serviços odontológicos a ela prestados e os
pagamentos realizados no ano-calendário autuado, além de conter os demais requisitos exigidos
pela legislação de regência, requerendo, ao final, ao cancelamento do débito fiscal reclamado e o
afastamento da multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 132.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada – da multa de
ofício aplicada sobre a omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Leonardo Costa
Rizzo, no valor de R$ 2.750,00, por falta de identificação da data da referida despesa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009, bem como o afastamento da multa de
ofício aplicada sobre a omissão de rendimentos apurada.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723303/2010-40

Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração emitida
pelo profissional contratado, atestando o tratamento odontológico em favor da Recorrente e o
pagamento por ela realizado no ano-calendário de 2008 (fls. 132).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pela Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à despesa médica, a declaração emitida pelo profissional Leonardo Costa
Rizzo (fls. 132), aliado ao recibo por ele anteriormente fornecido (fls. 19), aponta e comprova a
ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano-calendário de 2008, além de conter todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à data da despesa e a assinatura do profissional responsável pela
prestação dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao afastamento da multa de ofício sobre a omissão de rendimentos
apurada, melhor sorte não lhe socorre. De fato, a omissão teve como causa a ausência de
declaração dos valores recebidos por seu filho/dependente declarado, Vinícius Martins Kunrath,
sob a alegação de desconhecimento do caráter remuneratório do estágio acadêmico obrigatório
por ele realizado, não sendo tal justificativa bastante e razoável para caracterizar o erro escusável
suscitado.
Logo, tem-se que a omissão de rendimentos não partiu de falta da fonte pagadora
induzindo a Recorrente em erro no preenchimento da DAA, cujos valores recebidos estão em
conformidade com a DIRF apresentada. Portanto, lastreado nas informações emitida pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e à mingua de comprovação em contrário, indene
de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos (da qual não se nega) – em
decorrência da ausência da declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos por
seu filho/dependente declarado, em face do estágio acadêmico por ele realizado – correto é
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723303/2010-40

procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a
multa de ofício aplicada.
Ademais, tem-se que a responsabilidade pelo conteúdo das informações e
veracidade dos rendimentos recebidos – cuja omissão ou declaração incorreta irá influenciar
diretamente a apuração do imposto devido – pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, cabe salientar que a incidência da multa à base de 75% diante da omissão
de rendimentos apurada (e não contestada), decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei
no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta
fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 2.750,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original